Tribunal: TJPA
Processo: 0819793-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819793-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE INHANGAPI-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA. ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.823/2003 C/C ARTIGO 129, CAPUT, C/C ARTIGO 146 E 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL
: ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. De início, ressalto que a ação de Habeas Corpus apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal. E, o trancamento de inquérito policial apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de ilegalidade na decisão (fumus boni iuris) e a probabilidade de dano irreparável ao acusado (periculum in mora).

2. Portanto, o Habeas Corpus, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, apenas poderá ser instrumento apto a trancar o inquérito policial, ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade do agente. Precedentes.

3. na hipótese, apurou-se que ao longo das investigações, a autoridade policial averiguou a possibilidade de ter o paciente praticado outros crimes, que exigem a necessária apuração e eventual indiciamento criminal, a justificar, assim, a dilatação do prazo para conclusão do inquérito policial.

4. Desta forma, tratando-se de feito complexo, cuja investigação necessitou de prorrogação por 30 (trinta) dias, com investigado solto, não há de se cogitar em trancamento de inquérito policial por excesso de prazo, considerando, ainda, a imprescindibilidade de apuração de eventuais novos delitos, supostamente, perpetrados pelo ora paciente.

5. Não obstante, recomendo ao juízo impetrado que envide esforços no sentido de viabilizar a conclusão da investigação pelos órgãos persecutórios.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, EM HARMONIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ação mandamental e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em doze de março de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para Trancamento de Inquérito Policial
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ DO VALLE MIRANDA JÚNIOR
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA
, que
indeferiu
o pedido almejado nos autos do
Habeas Corpus
Criminal nº 0800338-10.2023.8.14.0085
,
com a finalidade de promover o
trancamento
do
Inquérito Policial nº 00096/2023.100021-1
,
instaurado pela
Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia de Inhangapi/PA
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de disparo de arma de fogo, lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça
, nos termos
do artigo 15, da Lei nº 10.823/2003 c/c artigo 129,
caput
, c/c artigo 146 e 147, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 17499662,
narra o impetrante ter sido instaurado Inquérito Policial contra o paciente, na data de
09/03/2023
, em que narra caluniosamente a prática dos crimes capitulados no
artigo 15, da Lei nº 10.823/2023
, e
artigos 129, 146 e 147, todos do Código Penal
, sobre fato supostamente ocorrido em
27/02/2023
, figurando como ofendidos os nacionais
Francisco de Andrade
e
Jailson Lima Sobrinho
.

Alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na
conclusão
do Inquérito Policial. Com efeito, pleiteia a
suspensão
da investigação, até o julgamento do mérito da presente Ação Constitucional e o trancamento do Inquérito Policial.

Pugnou pela concessão da medida liminar e, posteriormente, a concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos à instrução do feito.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 17507098.

Em 08/01/2024, ID 17572059, o magistrado
a quo
prestou
informações
, nos seguintes termos:

“(...). SINTESE DOS FATOS – O ora paciente teve impetrado em seu favor HC perante este Juízo, com a finalidade de promover o trancamento de Inquérito Policial instaurado pela Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia de Inhangapi em seu desfavor, para apurar a prática de crimes diversos. Sustentou, em síntese, que o referido procedimento administrativo inquisitorial foi instaurado há mais de 08 (oito) meses, sem que as investigações tenham demonstrado a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade dos delitos em apuração. Este Magistrado, após as informações prestadas pela Autoridade inquinada como coatora e parecer Ministerial, denegou a ordem. Importante anotar que a Autoridade coatora informou que no decorrer das investigações, as condutas que, preliminarmente foram tipificadas como Disparo de Arma de Fogo, Constrangimento Ilegal, Ameaça e Lesão Corporal, nos termos do art. 15 da Lei 10.826/2003 e dos artigos 146, 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, podem vir a configurar crime mais grave, dada relevância dos elementos apurados até o momento, havendo necessidade de análise mais aprofundada dos fatos. b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – não foi decretada prisão cautelar nos presentes autos. c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais da paciente, a qual é negativa. Com relação à personalidade e conduta social, não há nos autos elementos que permitam valorar tais elementos. d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – não há medida constritiva decretada ou requerimento neste sentido. e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., o processo HC Crim 0800338-10.2023.8.14.0085 foi julgado em 12/12/2023. Quanto ao IP 0800370-15.2023.8.14.0085, a Autoridade Policial o remeteu a este Juízo, requerendo dilação de prazo para prosseguimento das investigações, o que foi deferido nesta data, pelo prazo de 30 dias. f) JUNTADA DE DOCUMENTOS - Certidão de antecedentes criminais e informações prestadas pela Autoridade Coatora no HC Crim 0800338-10.2023.8.14.0085. (...).”

Com o retorno dos autos, em razão de estar afastada por motivo de férias, Certidão no ID 17573129, o Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado
Sérgio Augusto de Andrade Lima
,
indeferiu
o pedido de liminar, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer, com o posterior retorno dos autos à minha relatoria, ID 17616779.

Nesta
Superior Instância
, ID 17653705, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o impetrante o objetiva, por meio da presente ação mandamental, o trancamento do Inquérito Policial
nº 00096/2023.100021-1
,
instaurado pela
Autoridade Policial Titular da Delegacia de Polícia de Inhangapi/PA
, em que se apura a
suposta
prática dos
crimes de disparo de arma de fogo, lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça
, nos termos
do artigo 15, da Lei nº 10.823/2003 c/c artigo 129,
caput
, c/c artigo 146 e 147, todos do Código Penal Brasileiro
, sob o argumento de excesso de prazo na conclusão da formação da culpa, demandando a suspensão da investigação até o julgamento deste mérito.

Adianto, todavia, que a pretensão ora almejada merece ser
DENEGADA
.

De início, ressalto que a ação de
Habeas Corpus
apenas é cabível quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o
inciso LXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal
. E, o
trancamento de inquérito policial
apenas será permitido em casos excepcionais, quando restarem presentes elementos que indiquem a existência de
ilegalidade na decisão
(
fumus boni iuris
) e a
probabilidade de dano irreparável ao acusado
(
periculum in mora
).

Portanto, o
Habeas Corpus
, por ser uma ação de rito célere, e demandar prova pré-constituída e dotada de absoluta certeza, apenas poderá ser instrumento apto a trancar o inquérito policial, ante a ausência de justa causa, de forma excepcional, e mediante comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ou extinção da punibilidade do agente.

Sobre a matéria em testilha, o nobre doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
já se manifestou,
in verbis
:

“
Trata-se de hipótese excepcionalmente admitida, justamente para não correr um indevido cerceamento da atividade acusatória do Estado ou do ofendido. (...) Tal situação se dá unicamente quando a falta de justa causa é cristalina
.” (in Código de Processo Penal Comentado. 12ª Ed. rev. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. pág.779)

Neste sentido, versa entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal - STF
, senão vejamos:

“
(...).
A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que o trancamento do feito só é possível em situações excepcionais, desde que constatada, sem necessidade de dilação probatória, inequívoca improcedência do pedido, seja pela patente inocência do acusado, seja pela atipicidade ou extinção da punibilidade, hipóteses que não se verificam no caso
.”
7. Necessidade de prosseguimento na busca da verdade real. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RHC 125.787 AgR, Relator (a): Ministro GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2015,
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe 03/08/2015).
Grifei

Na hipótese, o juízo
a quo
proferiu decisão
denegando
a ordem de
Habeas Corpus
Criminal, tendo em vista a superveniência de fatos relevantes que justificaram a postergação do prazo para conclusão do inquérito policial, nos seguintes termos:

“(...). É o relatório. Instada a se manifestar
, a autoridade impetrada prestou as seguintes informações
: “
Dentre as diligências realizadas
, procedeu-se aos
depoimentos das vítimas por meio de termo de declarações
, ocasião em que
apresentaram suas versões dos fatos
,
detalhando a ação criminosa
. Além disso, ambos foram encaminhados para a realização
do exame de corpo de delito
,
o qual confirmou as ofensas à integridade física das vítimas
. Outra medida adotada no âmbito das investigações foi realização de consulta em banco de dados através da qual
se constatou o registro de armas de fogo em nome de Luiz do Valle Miranda Júnior
. Desse modo,
foi possível constatar que uma das armas registradas em nome do paciente possui características consistentes com a arma descrita pelos ofendidos
,
a saber um revólver calibre 38
. Ainda, no decorrer das diligências investigativas,
foi possível identificar Izaias Furtado da Mota como o segundo suspeito
.
Fato este confirmado por meio de auto de reconhecimento fotográfico ao qual as vítimas foram submetidas
.
Ocasião na qual foi realizado o interrogatório de Luiz do Valle Miranda Júnior e Izaias Furtado da Mota
. Importante evidenciar que,
no decorrer das investigações
,
tomou-se conhecimento da possível prática de novos crimes
,
teoricamente cometidos por Luiz do Valle Miranda Júnior
.
Observa-se que foi registrado no Boletim de Ocorrência (BOP) nº 00075/2023.100029-1
,
datado em 01/01/2023
,
na delegacia de Salinas
,
que o investigado relata ter sido vítima de um suposto furto em sua residência
, lo
calizada na Rua Pires Franco nº 106, bairro do Souza em Belém
.
Nessa ocasião Luiz do Valle estava com sua família em Salinópolis e na sua residência estava o caseiro Izaias e sua família
.
Contudo
,
em seu interrogatório
,
Izaias Furtado da Mota afirmou estar de serviço na casa de Luiz do Valle no dia 01/01/2023
,
mas negou a ocorrência de qualquer furto nesse dia
. Ademais,
apurou-se que Luiz do Valle Miranda Júnior
,
em 05/04/2023
,
compareceu à delegacia da Marambaia para aditar a ocorrência registrada em 01/01/2023 em Salinas
.
Foi incluído informações sobre os objetos que supostamente teriam sido furtados
,
sendo que todos foram mencionados de forma genérica
,
exceto duas armas
:
uma espingarda marca BOITO, calibre 12, 2 canos
,
nº cad SINARM 2009/007289576-92
,
registro 001218408
e
um revólver marca TAURUS
,
calibre 38
,
nº da arma 1919720
,
funcionamento de repartição
,
nº cad. SINARM 2009/007279995-61
,
1 cano
,
registro 001208397
.
Esta última arma que o paciente alega ter sido furtada é mencionada pelas vítimas como utilizada no crime ora investigado em 27/02/2023
. Assim,
há indícios preliminares plausíveis que apontam para a prática do crime de Falsa Comunicação de Crime, nos termos do artigo 340 do Código Penal quando do registro da ocorrência nº 00075/2023.100029-1 em 01/01/2023
,
na delegacia de Salinas
.
Também há indícios da prática do crime de falsidade ideológica
,
nos termos do artigo 299 do Código Penal
,
ao realizar o aditamento da ocorrência em 05/04/2023 na delegacia da Marambaia
,
possivelmente inserindo dados falsos na ocorrência
.
Nesse viés, tornou imprescindível aprofundar as investigações, além disso, diligências estão em curso com o propósito de identificar o terceiro suspeito
. (...) Como evidenciado pelos elementos de informação coletados até o momento,
existe justa causa
,
tanto para a instauração do inquérito policial quanto para o prosseguimento das investigações
. Nessa perspectiva,
mesmo que as condutas tenham sido preliminarmente tipificadas como Disparo de Arma de Fogo, Constrangimento Ilegal
,
Ameaça e Lesão Corporal
,
nos termos do art. 15 da Lei 10.826/2003 e dos artigos 146, 147 e 129, todos do Código Penal Brasilei
ro,
elas podem vir a configurar crime mais grave
,
dada a gravidade das ações em questão
. Portanto,
há necessidade de análise mais aprofundada dos fatos
.” Da leitura das informações prestadas pela autoridade impetrada,
verifica-se subsistirem indícios significativos que
,
a princípio
,
indicam
,
não só a participação
,
mas o protagonismo do paciente no evento criminoso
. Assim,
diante das diversas diligências empreendidas
,
dificuldade de obtenção de provas
,
tem-se que a duração do feito encontra-se justificada
. A Jurisprudência, inclusive, tem entendimento no sentido de que “o prazo para conclusão do inquérito policial não é peremptório, devendo ser levada em consideração a complexidade e as circunstâncias que envolvem as investigações, de maneira a justificar a dilação do prazo para conclusão do inquisitório” (HC 0051670- 58.2013.4.01.0000/DF, e-DJF1 18/10/2013). O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, somente aceita quando demonstrados, prima facie, a atipicidade da conduta ou a negativa de autoria, o que não ocorre neste caso.
Inexistência de previsão legal quanto ao limite temporal para a conclusão de inquérito policial
. Ademais,
como já esclarecido
,
a demora encontra-se justificada ante a complexidade dos fatos apurados
. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência: (...). Ante o exposto,
DENEGO a ordem de habeas corpus
. (...).”
ID 17501416, pág. 02-05.
Grifei

Portanto, nota-se claramente que ao longo das investigações, a autoridade policial averiguou a possibilidade de ter o paciente praticado outros crimes, que exigem a necessária apuração para fins de conclusão do inquérito policial e eventual indiciamento criminal, consoante destacado pelo magistrado de primeiro grau em sede de
informações
, ID 17572059, senão vejamos:

“(...). Importante anotar que a Autoridade coatora informou que no decorrer das investigações, as condutas que, preliminarmente foram tipificadas como Disparo de Arma de Fogo, Constrangimento Ilegal, Ameaça e Lesão Corporal, nos termos do art. 15 da Lei 10.826/2003 e dos artigos 146, 147 e 129, do Código Penal Brasileiro, podem vir a configurar crime mais grave, dada relevância dos elementos apurados até o momento, havendo necessidade de análise mais aprofundada dos fatos. (...).”

Desta forma, tratando-se de feito complexo, cuja investigação necessitou de prorrogação por 30 (trinta) dias, com investigado solto, não há de se cogitar em trancamento de inquérito policial por excesso de prazo, considerando, ainda, a imprescindibilidade de apuração de eventuais novos delitos, supostamente, perpetrados pelo ora paciente.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AFASTADAS AS ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.
O habeas corpus é via adequada ao trancamento do inquérito policial apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa
. 2.
Afastadas as alegações de atipicidade, de ausência de justa causa e de excesso de prazo para a conclusão das investigações, não se justifica o trancamento do inquérito policial
. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – HC 213.229 DF, Relator (a): Ministro NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/11/2022,
Segunda Turma
, Data de Publicação: DJe 02/12/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade. 2. É
uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal
. 3.
Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes
. 4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido.
(STJ - AgRg no RHC: 118556 MT 2019/0294041-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CONTRA AUTORIDADE POLICIAL INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO DENEGATÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

(...). 3. Outrossim,
não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso em exame que autorize a concessão oficiosa da ordem
,
primeiramente
,
porque
,
não há que se falar em “excesso de prazo para o término das investigaçõe
s,
tendo em vista
,
em especial
,
a complexidade do feito, que o recorrente não se encontra sob cautelar pessoal e que a constrição dos bens se refere ao objeto do suposto crime
” (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado), Quinta Turma, DJe de 15/12/2021), (...).
(TJ/PA – HC Crim 0816283-98.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 12/12/2023,
Seção de Direito Penal, d
ata de Publicação: 15/12/2023).
Grifei

Não se presta o remédio heroico, assim, à valoração detalhada das provas amealhadas nos autos, uma vez que tal análise deverá ser efetivamente procedida ao longo da instrução da ação penal já iniciada, sendo a alegação de excesso de prazo para formação da culpa poderá ser supera com a conclusão do inquérito policial e eventual oferecimento da denúncia, caso seja este o entendimento do órgão acusatório.

Não tendo sido detectada, portanto, qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo magistrado
a quo
,
não se pode deferir a ordem ora impetrada
.

Não obstante,
RECOMENDO
ao juízo impetrado que envide esforços no sentido de viabilizar a conclusão da investigação pelos órgãos persecutórios.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem impetrada em favor de
LUIZ DO VALLE MIRANDA JÚNIOR
e, no mérito
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/03/2024